Tribunal: TJMT
Processo: 1048008-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048008-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (APELANTE), PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ENERGISA S/A DESPROVIDO E O DE LUCIANA PEDROSA DUARTE E OUTRO(S) PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E
N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONSUMIDOR ESPECIAL COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO VITAL (HOME CARE) – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA –
RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é indispensável o prévio e formal aviso ao consumidor para que se autorize a suspensão do fornecimento de serviço essencial, na hipótese de inadimplência.

No caso em comento, embora os autores se encontrassem em situação de inadimplência, não há prova que tenham sido previamente notificados acerca da possibilidade de suspensão do serviço, sobretudo por se tratar o autor de consumidor cadastrado na concessionária de energia como consumidor especial em razão de utilização de equipamentos vitais à manutenção de sua vida.

Ocorrendo a suspensão do fornecimento de energia, sem comprovação da notificação e observância do respectivo prazo, deve ser mantida a indenização por dano moral, cujo valor merece retificação para majorá-lo em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1048008-21.2019.8.11.0041

APELANTES:

LUCIANA PEDROSA DUARTE, PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO E

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
LUCIANA PEDROSA DUARTE
e
PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO
(requerentes)

e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(requerida), contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos a
ção de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, decorrente da suspensão indevida do fornecimento de energia da parte autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A
ré-apelante
,

em suas razões recursais,
argumenta que a sentença merece reforma, afirmando, para tanto, que a magistrada andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva do demandante, frisando-se que esta, no particular, não deve ser presumida.

Menciona também que que caberia ao recorrido produzir provas de que o suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante suficiente a causar significativo abalo moral, justificando, assim, a percepção de indenização reparatória.

Assevera que o corte dos serviços decorreu da inadimplência e que
“é evidente que a parte demandante tinha plena consciência do consumo de energia em seu imóvel e do dever de pagar por ele, sob pena de ser privada do fornecimento do serviço, sendo, com todo respeito, despropositada a alegação de dano moral por um fato advindo de sua conduta desidiosa
” (sic).

Defende
que “não há como visualizar qualquer dano moral suportado pelo recorrido, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas na prefacial apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal”
(sic).

Subsidiariamente, afirma que o valor arbitrado – R$4.000,00 (quatro mil reais) – é muito alto ao se levar em conta as circunstâncias do caso, além de se mostrar incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução do
quantum
indenizatório.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou caso a indenização seja mantida, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado (Id. 121597496).

As contrarrazões foram ofertadas pelos autores no Id. 121597501, que pugnaram pelo desprovimento do recurso manejado pela requerida.

Por sua vez, os
autores
-apelantes
, em suas razões recursais, almejam tão somente a majoração da indenização por danos morais, indicando o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A parte requerida apresentou contrarrazões no Id. 121597506, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pelos autores.

O preparo foi recolhido pela requerida (Id. 121698450), sendo os autores isentos por serem beneficiário da assistência judiciária (Id. 121696479).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora dos autores ocorreu de maneira lícita, situação em que, havendo irregularidade, se esta enseja ou não indenização por danos morais e, ainda, se o valor fixado pela magistrada singular no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), comporta majoração.

Infere-se dos autos que os autores ajuizaram a presente ação noticiando que são consumidores dos serviços prestados pela Ré referente a Unidade consumidora no. 6/267857-1 e que no dia 22/10/2019 a concessionária demandada suspendeu indevidamente o fornecimento de energia em sua residência, sem qualquer aviso prévio, mesmo sendo o autor cadastrado como consumidor especial por se utilizar dos serviços de home care, razão pela qual pretendem a reparação moral pelos prejuízos causados.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais pela suspensão indevida do fornecimento de energia dos autores, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Contra tal sentença ambas as partes recorreram, sendo que a requerida pugna pela improcedência da pretensão e, subsidiariamente pela redução do valor da condenação, ao passo que os autores visam a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante concessionária de energia elétrica, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, tenho que a primeira autora se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, por meio das provas documentais, precisamente por meio do Plano de Atenção Domiciliar – PAD médico (Id. 121596494), que o seu esposo
Paulo Roberto de Carvalho Berigo
é interditado e se encontrava internado em atendimento domiciliar (Home Care) na data dos fatos e, assim, necessitando de energia elétrica em sua residência 24 horas por dia, para o perfeito funcionamento dos diversos aparelhos utilizados para a manutenção de sua vida.

De mais a mais, restou comprovado por meio do documento carreado no Id. 121596495 que a unidade consumidora foi cadastrada sob a condição de consumidor especial em razão da necessidade de utilização de equipamentos vitais a manutenção da vida do autor, bem como infere-se do referido documento que a concessão do benefício estaria vigente até
05/11/2019
e que em caso de inadimplência a titular da unidade seria avisada com antecedência de 05 dias úteis da data da interrupção, o que não ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, tem-se por incontroverso nos autos que o corte dos serviços ocorreu ainda na vigência do benefício (
22/10/2019
). Da mesma forma, não há nada nos autos que demonstre a efetiva notificação prévia, tal como previsto no documento que concedeu o benefício de usuário especial. Tanto é assim, que a requerida sequer aborda tal questão em sede recursal, limitando-se em afirmar que o corte é legítimo em razão da inadimplência, bem como que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

Contudo, sem razão a requerida-apelante, porquanto, a despeito da suspensão dos serviços ter sido confessadamente motivada pela inadimplência, a irregularidade, no caso, reside na falta de notificação prévia, em razão de se tratar de consumidor especial devidamente cadastrado na concessionária, o que resulta em verdadeira falha na prestação dos serviços, emergindo daí o dever de indenizar por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – UNIDADE CONSUMIDORA DE PACIENTE EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO E CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, que ocorre com frequência e sem prévio aviso, não se deu em decorrência de caso fortuito ou de força maior, mas sim por falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, esta deverá indenizar o consumidor pelos danos causados
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade de modo a fazer prevalecer o duplo aspecto retributivo e preventivo, e assim sendo, não há espaço para a majoração ou para a redução. Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (no caso a sentença recorrida), e os juros serão computados desde a citação (no caso devem ser mantidos a partir da sentença para não implicar em reformatio in pejus).”
(TJ-MT – APL: 00070972820128110041 35795/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EVITAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR (HOME CARE) – INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE
– DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas, devendo o interesse econômico sucumbir, pois em grau de comparação mostra-se claramente secundário e mínimo. (Ap 127380/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014).”
(TJ-MT – APL: 00082274420108110002 127380/2013, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2014)

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar pelos danos morais.

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem –
R$4.000,00
(quatro mil reais), deve ser majorada para
R$12.000,00
(doze mil reais), notadamente levando-se em conta que se trata de dois autores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, para majorar a indenização por danos morais para R$12.000,00 (doze mil reais).

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022